Tribunal: TJDFT
Processo: 0049963-14.2010.8.07.0015
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-28

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO AO ART. 10 DO CPC. PRELIMINAR REJEITADA. SUBSTITUIÇÃO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. MODIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação civil contra sentença que, nos autos de ação de execução fiscal, reconheceu a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo e extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a sentença recorrida é nula por suposta violação ao art. 10 do CPC; e (ii) se a retificação do nome do sujeito passivo constante na certidão de dívida ativa implica nulidade do título executivo e, por consequência, a extinção da ação de execução fiscal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Juízo de origem, ao proferir a sentença, foi previamente provocado pela manifestação espontânea da parte exequente e aplicou a consequência jurídica extraída da interpretação das normas que regulam a matéria em discussão. O simples fato de a sentença ter adotado entendimento diverso do apregoado pela parte exequente não autoriza a conclusão de que houve violação ao contraditório. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
4. O pedido de modificação do nome da parte executada, mesmo que a título de alegada correção de erro material, implica alteração do sujeito passivo tributário e, a par disso, violação ao procedimento de lançamento e de inscrição do débito na dívida ativa. Além disso, o art. 202 do CTN e o art. 2o, §5o, da Lei n. 6.830/1980 estabelecem que o nome do sujeito é o principal caracterizador da parte devedora, de modo que o equívoco na identificação do contribuinte não se caracteriza como simples erro material ou formal e, por isso, não é cabível o afastamento da incidência da regra compreendida na primeira parte do enunciado de súmula n. 392 do STJ. Assim, a sentença recorrida está em consonância com a legislação e a jurisprudência aplicáveis ao caso concreto.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.